Tribunal: TJSP
Processo: 2299792-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação – Decisão que constatou a preclusão do questionamento quanto à necessidade da realização de levantamento topográfico e da avaliação de projeto anterior em andamento com implantação prevista na área expropriada – Questòes que se confundem com o mérito e com ele deverão ser analisadas em face da instrução – Decisão mantida – Recurso não provido.